Tribunal: STF
Processo: HC 84671
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 157,
 § 2º, INCISOS I E II, E AO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, QUE NÃO ESTARIA CORROBORADA
PELOS DADOS COLHIDOS NO INQUÉRITO E PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. SUPOSTO VÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
Validade da
condenação, que não teve por fundamento exclusivo os depoimentos
prestados pelos co-réus na fase extrajudicial, mas outros elementos
que não podem ser, de plano, afastados para invalidar o decreto
condenatório. Pretensão de revisão do julgado já transitado, por
meio de um aprofundado reexame do acervo probatório, olvidando,
contudo, não ser o habeas corpus a via apropriada para tanto.
A
questão relativa à pretensa nulidade na fixação da reprimenda não
foi suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça, que sobre ela
não se pronunciou. Logo,  inviável, no ponto, a apreciação do
pedido, sob pena de inadmissível supressão de instância.
Habeas
corpus conhecido em parte e nela indeferido.